Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002488-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Critérios de Fixação. Observância à Equidade e Complexidade do Trabalho. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por Jatabairu Francisco Nunes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.925,00. O autor recorre, pedindo que o valor dos honorários seja fixado entre 10% e 20% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é definir se o valor dos honorários advocatícios deve seguir o percentual indicado no art. 85, § 2º, do CPC, ou se deve ser arbitrado de maneira equitativa, considerando a extensão e complexidade do trabalho desempenhado pelo advogado.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de honorários advocatícios nas ações de arbitramento deve respeitar critérios de equidade, conforme o art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, de modo a assegurar uma remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

4. No caso, o autor atuou durante cerca de 12 anos em uma ação de execução, sem que o contrato preveja um percentual específico de honorários. A fixação dos honorários, portanto, não se vincula necessariamente aos percentuais aplicáveis aos honorários sucumbenciais (art. 85, § 2º, CPC), mas deve considerar o zelo profissional, a relevância e o tempo de dedicação.

5. Diante das particularidades do caso e da limitada complexidade da execução, o valor de R$ 8.925,00 atende ao critério de justiça e proporcionalidade, remunerando de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado até a data da rescisão do mandato.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de equidade e proporcionalidade ao trabalho realizado, não se vinculando, necessariamente, aos percentuais de 10% a 20% previstos para honorários de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; Lei 8.906/94, art. 22, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1866108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº

1002488-96.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. nº 248977198).

O autor/apelante
aduz
que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8906/94, que determina
obrigatória observância dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC à definição dos honorários advocatícios, que leva o arbitramento de 10% a 20% sobre este valor atualizado, sendo o valor razoável e justo em razão de mais de 12 anos de serviços prestados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja arbitrado o valor dos honorários advocatícios “
entre 10% e 20% do valor da causa do processo execução”
(cf. Id. nº 248976703).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 248976707).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“ (...)Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Jatabairu Francisco Nunes, em desfavor de Reical Indústria e Comércio de Calcário LTda, ambos qualificados nos autos, na qual alega que de 2001 a julho de 2019 trabalhou como único advogado da requerida, sendo que, no início da prestação de serviço as partes celebravam contratos escritos para cada ato, todavia, com o passar do tempo, passaram a realizar seus ajustes mediante contratos verbais, tendo em vista que eram diversos atos e ações.

Narra que, mais precisamente de 2001 até o início de 2003 é que eram celebrados instrumentos escritos, os quais traziam, inclusive, cláusula expressa de que, na substituição do advogado, deveria ser pago os honorários contratuais na forma indicada. Relata que os contratos verbais possuíam as mesmas condições dos escritos.

Assevera que foi contratado verbalmente para propor a Ação de Execução nº 0000641-83.2006.8.11.0005 da 1ª vara Cível da Comarca de Diamantino MT, tendo atuado desde a propositura da ação e que, em 08.07.2019, foi notificado extrajudicialmente acerca da revogação de seus poderes.

Aduz que na própria notificação da revogação restou solicitado ao autor/notificado que informasse e justificasse eventuais valores pendentes, o que foi feito. Entretanto, a requerida não se manifestou quanto à contra notificação. Afirma não ter recebido seus honorários referentes à prestação de serviço na referida demanda.

Pugna pelo julgamento procedente dos pedidos autorais, arbitrando-se os honorários advocatícios devidos com relação ao trabalho prestado na ação de execução, no montante de 10% a 20% sobre o valor execução (R$ 38.512,65).

Em sede de contestação, id. 119813746, a requerida rebate os pontos autorais. Argumenta a atuação se limitou a apresentar simples petições no processo em questão, não havendo provas de que tenha atuado até o final da demanda. Sustenta que a execução ainda está em andamento e que, na própria contranotificação, o autor mencionou que os honorários deveriam ser pagos apenas após o trânsito em julgado. A ré nega a existência de um pacto que fixasse os honorários em 10% sobre o valor envolvido no processo e impugna a pretensão de arbitramento de honorários, alegando que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Caso o pedido não seja julgado improcedente, requer que o valor dos honorários seja fixado em montante proporcional ao trabalho efetivamente realizado, preferencialmente em valor fixo e não em percentual.

Réplica à contestação, id. 128823996.

Instadas a especificarem provas, id. 138231365, apenas a parte autora se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito, id. 139084305.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente tendo em vista que o próprio autor distribuiu a inicial nos autos da monitória nº 0000641-83.2006.8.11.0005, na qual o autor pugna pelo arbitramento de honorários. Em verdade, no mencionado processo, verifica-se que o autor atuou como patrono da requerida desde 2006, desde o ajuizamento, até agosto de 2019, ocasião da juntada do substabelecimento sem reserva de poderes.

A controvérsia gira em torno justamente do quantum a ser arbitrado.

Pois bem. Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

(...)

Válido ressaltar, ainda, o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (Negritei)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação do requerente na Ação de Execução nº 0000641-83.2006.8.11.0005, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que o valor da causa é de R$ 38.512,65, não sendo possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, tratando-se de ação executiva ajuizada em 2006.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pelo réu, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Jatabairu Francisco Nunes em desfavor de Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda, para condenar a parte ré ao pagamento R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”
, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque
é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2º, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2º)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Por tal, no que se refere a ação de execução atuada sob o nº
0000641-83.2006.8.11.0005
,
observando que o processo tramitou perante o Juízo da comarca de Diamantino/MT, munícipio em que o advogado/autor não possui escritório profissional, que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 12 anos, que o processo de execução, como bem sabemos, não demanda, em regra, atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral, mas o fez de forma
diligente e satisfatória, apresentando

manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do durante os anos subsequentes de tramite processual, apresentando

manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do durante os anos subsequentes de tramite processual.

Então, sopesando todos os aspectos listados,
considerando, ainda,
que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, cujo proveito econômico era de R$ 38.512,65 para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), enfim, sopesando todos esses aspectos acima listados, reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em função da atuação no processo em comento,

cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025